Tribunal: STF
Processo: ARE 1562477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “PRONÚNCIA - Tentativa de homicídio qualificado. Recurso da defesa. Pedido de absolvição sumária com reconhecimento da legítima defesa ou, ainda, impronúncia. Descabimento. Afastamento da qualificadora. Descabimento. Impossibilidade de reconhecimento imediato das teses defensivas. Decisão que cabe ao Tribunal do Júri. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 385).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 398).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Apontou que “o principal embasamento utilizado pelo Magistrado de primeira instância para pronunciar o recorrente foi a aplicação do princípio do In Dubio Pro Societate em detrimento do In Dubio Pro Reo (...). De forma contraposta ao suscitado acima, em favor dos acusados sempre deve pesar o tão falado Princípio do In Dubio Pro Reo” (fl. 10, e-doc. 394).



    Argumentou que “não há fundamentação capaz de demonstrar indícios suficientes do cometimento de um delito, com base na prova concreta dos autos” (fl. 11, e-doc. 394).



    Pediu “o provimento do presente recurso para fins de reformar o v. acórdão hostilizado, por negar vigência a todos artigos da Constituição Federal já mencionados, para que o recorrente seja DESPRONUNCIADO” (fl. 14, e-doc. 394).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 417).



    No agravo, o agravante realça: “sendo argumento defensivo a explanação de que houve violação à lei federal na matéria, não cab[e] (...) ao Desembargador Militar decidir pelo mérito da matéria recursal” (fl. 6, e-doc. 420).



    Sustenta que “não há qualquer necessidade em verificar dispositivo infraconstitucional para que haja o julgamento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 420).



    Ressalta que “não há se falar em revolvimento de provas no contexto” (fl. 7, e-doc. 420).



    Pede “o provimento do presente agravo em face da r. decisão que obstou seguimento ao apelo extremo, para que seja conhecido e provido, determinando-se o consequente julgamento do Recurso Extraordinário interposto, por ser medida de Justiça” (fl. 9, e-doc. 420).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido com a despronúncia do agravante.



    6. O Ministério Público denunciou o agravante porque “por motivo fútil, tentou matar Fernando de Souza das Neves, mediante disparos de arma de fogo, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 433/434 (ferimentos de natureza grave), apenas não consumando o delito de homicídio a que deu início por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 2, e-doc. 174).



    Em 13.8.2024, o juízo da Terceira Vara do Júri do Foro Central Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1507038-52.2021.8.26.0228, “pronunciou ROSELITO FREITAS DA SILVA para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 385).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1507038-52.2021.8.26.0228, “sustentando a absolvição sumária ou despronúncia por legítima defesa. Subsidiariamente, sustenta a desclassificação e o afastamento da qualificadora” (fl. 2, e-doc. 385).



    Em 22.11.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1507038-52.2021.8.26.0228, interposto pela defesa, pelos seguintes fundamentos:



    “A pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o indigitado autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri.



    Não é o momento, portanto, para qualquer exame mais aprofundado das provas coligidas.



    A materialidade ficou bem demonstrada nesta fase processual.



    Também há indícios de autoria suficientes para a pronúncia, conforme detalhado na sentença. (...)



    A prova produzida demonstrou indícios de autoria que é o suficiente para a pronúncia do recorrente.



    Em que pese o esforço da defesa, não há como se acolher, de pronto, a tese a legítima defesa.



    Observo que os argumentos foram bem lançados e que até poderiam justificar o acolhimento da excludente, no entanto, não estão demonstrados de forma evidente nos autos, logo, necessário que sejam apresentados em plenário.



    As teses defensivas e demais questões devem ser tratadas pelo Conselho de Sentença a quem compete julgar tais crimes por expressa disposição constitucional. (...)



    Nesta fase processual, em que vigora o princípio do in dubio pro societate, não é possível, desde logo, reconhecer a legítima defesa, visto que não demonstrada de forma cabal.



    Do mesmo modo, a imputação da qualificadora – motivo fútil - não é descabida e veio bem descrita, assim, deve compor a acusação que será esmiuçada na oportunidade correta.



    Em suma, no caso presente, a decisão final acerca da acusação, com todas as suas circunstâncias, formulada pelo Ministério Público deve ficar a critério do Conselho de Sentença que, após amplo debate e análise, em plenário, concluirá pela solução que lhe pareça mais justa.



    Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a pronúncia se fazia necessária nos termos da peça acusatória” (fls. 3-17, e-doc. 385).



    7. Consta do acórdão recorrido que “a materialidade ficou bem demonstrada nesta fase processual. Também há indícios de autoria suficientes para a pronúncia, conforme detalhado na sentença (...). Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a pronúncia se fazia necessária nos termos da peça acusatória” (fls. 3-4 e 17, e-doc. 385).



    A fundamentação adotada pelas instâncias competentes harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o cabimento da decisão de pronúncia quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 256.393-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    8. Para rever a decisão das instâncias antecedentes e concluir que não há provas de materialidade ou indícios de autoria suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. APONTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. SÚMULA Nº 284/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ARGUIDA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. HC 242.656. REITERAÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, lhe negou provimento. 2. A parte agravante aponta violações a dispositivos constitucionais, no tocante à sentença de pronúncia, à individualização da pena e à configuração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o STF deve reapreciar decisão de tribunal que inadmitiu recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC; (ii) se há necessidade de reexame de fatos e provas para o reconhecimento da ausência de indícios de autoria e materialidade, suficientes para pronúncia do recorrente; (iii) se há compatibilidade das qualificadoras subjetivas e a individualização da pena sob o enfoque constitucional; e (iv) se é pertinente alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência dos tribunais de origem, não cabendo reapreciação pelo Supremo em sede de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 5. A sentença de pronúncia foi fundamentada na análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias, a atrair a incidência da Súmula nº 279/STF. 6. O agravante não demonstrou de forma suficiente como o acórdão recorrido teria violado diretamente o princípio acusatório, a justificar a pertinência do óbice do enunciado sumular nº 284. 7. A análise da individualização da pena e das qualificadoras do crime de homicídio demanda interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando eventual ofensa ao texto constitucional como reflexa ou indireta. 8. A alegação de nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão de alegada imparcialidade dos jurados constitui mera reiteração do HC 242.656 AgR, insuscetível de reapreciação. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.500.143-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da compatibilidade do princípio do in dubio pro societate (prevalente na sentença de pronúncia) com o princípio constitucional da presunção de inocência (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido” (ARE n. 1.500.584-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nada havendo a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora